Tribunal: TJDFT
Processo: 0036132-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0036132-33.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA, JETI PEREIRA DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ ALVES DA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA, JETI PEREIRA DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ ALVES DA CONCEICAO, JULIA NASCIMENTO FREITAS DE OLIVEIRA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual (período de 30/09/2021 até 07/10/2021), a Defesa de Filipe Freitas de Oliveira e de Júlia Nascimento Freitas de Oliveira manifestou interesse na realização de sustentação oral (ID 28993683). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pela Defesa, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator